Tribunal: TJSP
Processo: 0001180-81.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001180-81.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante LUIS
FERNANDO MOURA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso para determinar a elaboração de novo cálculo de liquidação de penas para
fins de progressão de regime prisional, observando-se a necessidade do cumprimento
do lapso de 40%. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001180-81.2020.8.26.0509 - Voto no 37.442.
2
Agravo em Execução Penal no 0001180-81.2020.8.26.0509.
Comarca de Araçatuba.
Agravante: Luís Fernando Moura da Silva.
Agravado: Ministério Público.
Voto no 37.442.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz de
Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal – DEECRIM 2a RAJ, da Comarca de Araçatuba, que
homologou o cálculo de liquidação das penas e determinou a aplicação
do lapso de 60% para a progressão de regime prisional, ante a
reincidência e a condenação por crime hediondo, o sentenciado Luís
Fernando Moura da Silva agravou buscando a elaboração de novo
cálculo, com a determinação do cumprimento de 40% do total da pena
para o deferimento da referida benesse, com fulcro na nova redação do
artigo 112 da Lei de Execução Penal dada pela Lei no 13.964/2019.
Regularmente processado o recurso e mantida a
decisão agravada, pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de
Justiça.
É a síntese do necessário.
2. O ora agravante cumpre pena total de vinte e
quatro anos e dez meses de reclusão, em regime prisional fechado,
pela prática dos delitos previstos no artigo 33, “caput”, e 35, ambos da
Lei no 11.343/06, com término previsto para 27 de junho de 2043 (fls.
15/18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001180-81.2020.8.26.0509 - Voto no 37.442.
3
Determinada a elaboração de cálculo para fins
de benefícios legais, foi considerado o lapso de 3/5,-ou 60%-, para a
progressão de regime prisional, consoante decisão proferida pelo digno
magistrado da Vara das Execuções Criminais de Araçatuba, que o
homologou com fulcro no artigo 112, VII, da Lei de Execução Penal,
com a redação dada pela Lei no 13.964/2019, sob o fundamento de que
“tratando-se de sentenciado reincidente, tendo cometido ainda crime
hediondo, mantém-se o percentual de 60% trazido pela nova lei, sendo o
mesmo aplicado em face da legislação anterior que regia o caso, ou seja,
3/5” (fls. 23).
Contra isso se insurge o agravante e lhe assiste
razão, comportando reforma a douta decisão atacada.
De fato, ante a alteração legislativa promovida
pela Lei no 13.964/2019, não agiu com acerto o douto magistrado ao
aplicar o percentual de 60% para fins de progressão de regime,
considerando a natureza hedionda do delito de tráfico de tóxicos e por
ser o agravante reincidente.
É que o artigo 2o, § 2o, da Lei de Crimes
Hediondos foi revogado pela Lei no 13.964/2019, a qual trouxe também
alteração no artigo 112, “caput”, da Lei de Execução Penal, que passou
a vigorar em seus incisos V e VII com a seguinte redação: “Art. 112. A
pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a
transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz,
quando o preso tiver cumprido ao menos: V - 40% (quarenta por cento) da
pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, se for primário” e “VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”.
Como se vê, o artigo 112, VII, da Lei de
Execução Penal, que prevê o resgate de 60% da pena para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001180-81.2020.8.26.0509 - Voto no 37.442.
4
progressão de regime prisional, exige agora expressamente seja o
apenado reincidente “na prática de crime hediondo ou equiparado”, não
mais bastando a reincidência genérica, como é o caso dos autos, de
modo que é de rigor a aplicação supletiva do previsto no artigo 112, V,
do mesmo diploma legal, com a imposição de cumprimento do lapso de
40% da sanção para a progressão de regime de prisão.
Embora não se ignore que as alterações
promovidas pela Lei no 13.964/2019 tenham acabado por se omitir em
hipóteses como a dos autos, -em que o agravante não é primário e
tampouco reincidente em delito hediondo ou equiparado-, é bem de ver que
tal norma até agora não foi alterada e muito menos julgada
inconstitucional, de modo que deve prevalecer a aplicação do inciso V
do artigo 112, da Lei de Execução Penal, à míngua de outra disposição
mais específica, por ser mais benéfica aos sentenciados que se
enquadrem nessa situação.
No mais, em que pese o devido respeito aos
argumentos da ilustre Procuradora de Justiça, no sentido de que, “o
legislador não disse que o condenado deve ser reincidente em crime
hediondo para que a porcentagem de 60% seja exigível. Disse, sim, que o
requisito objetivo deverá ser observado se o apenado for reincidente na
prática de crime hediondo, ou seja, a fração incidirá quando o executado, ao
praticar
crime
hediondo,
tornar-se
reincidente”
(fls.
44/45),
tal
interpretação não pode prevalecer, uma vez que, se a nova redação do
dispositivo legal é plurívoca, deverá ser lida de modo a beneficiar o réu.
Assim tem decidido esta Corte em casos
análogos (Agravo em Execução Penal no 0004448-67.2020.8.26.0502,
relator Desembargador Figueiredo Gonçalves, j. 15.06.2020; Agravo em
Execução Penal no 0007534-78.2020.8.26.0071, relator Desembargador
Nelson Fonseca Júnior, j. em 26.06.2020; Agravos em Execução Penal no
0002714-24.2020.8.26.0521
e
0002736-82.2020.8.26.0521,
relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001180-81.2020.8.26.0509 - Voto no 37.442.
5
Desembargador Alberto Anderson Filho, ambos j. em 26.06.2020; Agravo
em Execução Penal no 0004868-72.2020.8.26.0502, relator Desembargador
Xisto
Rangel,
j.
em
17.06.2020;
Agravo
em
Execução
Penal
no
0004887-78.2020.8.26.0502, relator Desembargador Silmar Fernandes, j.
em 15.06.2020; Agravo em Execução Penal no 0001778-96.2020.8.26.0521,
relator Desembargador Luís Augusto de Sampaio Arruda, j. em
29.05.2020 e Agravo em Execução Penal no 0001480-89.2020.8.26.0041,
relatora Desembargadora Ivana David, j. em 29.04.2020), alinhando-se ao
entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, “Assim, como não é crime hediondo, não deve incidir o
percentual de 60%, previsto no art. 112, VII, da LEP, introduzido pela Lei
13.964/2019, uma vez que lá o executado deve ser reincidente específico
(reincidência em crime hediondo): Lei de Execuções Penais: Art. 112. A pena
privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a
transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz,
quando o preso tiver cumprido ao menos: [...] VII - 60% (sessenta por cento)
da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado; Também não deve incidir a fração de 3/5, do anterior art. 2o, §
2o, da Lei de Crimes Hediondos, sobre a pena para fins de lapso temporal
para progressão de regime, uma vez que foi revogado pela nova lei acima
citada, cuja revogação foi mais benéfica ao executado, porquanto o texto do
dispositivo considerava reincidência de qualquer crime, comum ou hediondo.
(...) Para a progressão de regime, então, em razão do crime de tráfico de
drogas praticado, considerado hediondo pela Lei de Tráfico de Drogas, deve
incidir a fração de 2/5 sobre a pena, acima mencionada, porque embora
revogada pela nova lei (13.964/2019), é equivalente ao novo percentual
(40%), previsto na Lei de Execuções Penais, introduzido pela nova lei citada”
(HC no 533.016, 5a Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
julgado em 13.02.2020, DJe de 31.03.2020).
Portanto o provimento do agravo é de rigor,
como melhor medida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001180-81.2020.8.26.0509 - Voto no 37.442.
6
3. Destarte, pelo meu voto, dá-se provimento
ao recurso para determinar a elaboração de novo cálculo de
liquidação de penas para fins de progressão de regime prisional,
observando-se a necessidade do cumprimento do lapso de 40%.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -